Tribunal: TJBA
Processo: 8086261-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086261-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO

APELADO: CLARA BARRETTO HANDRO e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO MENDONCA VILLASBOAS, LUIZ FERNANDO PIRES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SAÚDE SUPLEMENTAR. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE MENOR IMPÚBERE EM EMERGÊNCIA MÉDICA SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. EXIGÊNCIA DE GARANTIA FINANCEIRA PELO HOSPITAL EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CONDUTA VEDADA PELA LEI 12.653/2012. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ESTORNO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. SOLIDARIEDADE. ART. 942 DO CC. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas pela operadora de plano de saúde, em regime de autogestão, e pelo hospital, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por menor impúbere de dois anos de idade. A sentença confirmou a tutela de urgência que determinou o custeio da internação, declarou a perda superveniente do objeto quanto à restituição do valor depositado em razão de estorno voluntário e condenou solidariamente os Apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir o regime jurídico aplicável à relação entre o beneficiário e a operadora de autogestão; (ii) verificar a abusividade da negativa de cobertura de internação hospitalar de criança em emergência médica sob alegação de carência; (iii) examinar a licitude da exigência de depósito prévio pelo nosocômio como condição para atendimento; (iv) aferir a configuração do dano moral indenizável e a proporcionalidade do
quantum
arbitrado; e (v) analisar a solidariedade reconhecida entre os corréus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Operadora de autogestão. Súmula 608 do STJ. Afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor. Permanência da vinculação à Lei 9.656/98, às resoluções da ANS, ao Código Civil e aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da proteção integral à criança.

4. Negativa de cobertura. Abusividade. O art. 12, V, “c”, da Lei 9.656/98 fixa prazo máximo de 24 horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência, sem distinção. A definição material das figuras pelo art. 35-C não autoriza flexibilização do prazo de carência. Súmula 597 do STJ aplicável indistintamente a ambas as hipóteses. Quadro clínico de criança de dois anos com infecção respiratória aguda e indicação médica expressa de internação apto a caracterizar emergência médica.

5. Exigência de garantia financeira pelo hospital. Conduta tipificada como crime pela Lei 12.653/2012, que introduziu o art. 135-A no Código Penal, e expressamente vedada pela Resolução Normativa ANS n. 44/2003. A denominação depósito particular não descaracteriza a ilicitude. Configuração de
estado de perigo
(art. 156 do CC), com subscrição de termo de responsabilidade em circunstâncias de extrema vulnerabilidade. Ato ilícito caracterizado nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC.

6. Dano moral
in re ipsa
. A dupla ilicitude convergente atingiu diretamente direitos da personalidade de família em extrema vulnerabilidade. O estorno posterior do valor depositado não elide a ocorrência do ilícito, consumado no momento da exigência. Valor de R$ 10.000,00 razoável e proporcional.

7. Solidariedade entre os corréus. Art. 942,
caput
, do Código Civil. Unidade do resultado lesivo e concomitância das condutas que concorreram para o dano comum experimentado pela vítima, sem prejuízo do exercício do direito de regresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos, com majoração dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. O prazo máximo de 24 horas previsto no art. 12, V, “c”, da Lei 9.656/98 aplica-se indistintamente às hipóteses de urgência e emergência, inclusive para internações hospitalares, sendo abusiva a recusa de cobertura fundada em prazo de carência superior.

2. A exigência de caução, depósito prévio, nota promissória ou qualquer garantia financeira como condição para atendimento médico-hospitalar emergencial constitui ato ilícito previsto no art. 135-A do Código Penal, gerador de dano moral
in re ipsa
, cuja consumação não é elidida pelo estorno posterior do valor exigido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 196 e 227; CC/2002, arts. 156, 186, 187, 927 e 942; Lei 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I; Lei 12.653/2012; Código Penal, art. 135-A; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 597 e 608; STJ, AgInt no AREsp 858.013/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/08/2016; STJ, AgInt no AREsp 949.288/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20/10/2016; STJ, AgInt no REsp 1.613.255/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/12/2016; STJ, AgRg no AREsp 644.649/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03/03/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8086261-71.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelantes a
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA
e a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI)
, e como Apelados
B.B.H.M.V.
, representado por sua genitora
CLARA BARRETTO HANDRO
, e
CLARA BARRETTO HANDRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03